Tribunal: TJSP
Processo: 1008061-88.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Saldo negativo em conta-corrente oriundo de dívida que a autora alega desconhecer – Cerceamento de defesa inocorrente - Existência de relação jurídica de direito material e origem da dívida não comprovadas pelo réu – Contratação declarada inexistente e débito

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Saldo negativo em conta-corrente oriundo de dívida que a autora alega desconhecer – Cerceamento de defesa inocorrente - Existência de relação jurídica de direito material e origem da dívida não comprovadas pelo réu – Contratação declarada inexistente e débito inexigível – Repetição simples de valores determinada - Prejuízo moral evidenciado – Indenização devida e arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008061-88.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUNIZA
BENICIA SOARES DAS FLORES, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-88.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42336
2
VOTO No: 42336
APEL. No: 1008061-88.2018.8.26.0004
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. Lapa)
APTE.: Euniza Benicia Soares das Flores (A)
APDO.: Itaú Unibanco S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização
por dano moral - Saldo negativo em conta-corrente oriundo de
dívida que a autora alega desconhecer Cerceamento de defesa
inocorrente - Existência de relação jurídica de direito material
e origem da dívida não comprovadas pelo réu Contratação
declarada inexistente e débito inexigível Repetição simples
de valores determinada - Prejuízo moral evidenciado

Indenização devida e arbitramento realizado segundo o critério
da prudência e razoabilidade Procedência parcial decretada
nesta instância ad quem - Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral (saldo
negativo em conta-corrente oriundo de dívida que a autora alega
desconhecer, fls. 01/09 e 14/43) intentada por Euniza Benicia Soares
das Flores em face de Itaú Unibanco S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 171, de relatório a este integrado, restando a vencida
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
(R$44.000,00, fls. 09) atualizado.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado do mérito, eis que a produção de provas é indispensável ao
deslinde do feito, (2) não contratou o consórcio originador das
prestações e saldo negativo em conta-corrente, (3) não há prova da
contratação defendida pela instituição financeira e (4) é pessoa simples
e não tem conhecimento sobre como operar contratações em terminais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-88.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42336
3
de autoatendimento (fls. 174/184).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de prévio preparo (recolhimento de custas ao final, fls. 50).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória pretendida, no caso vertente,
revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando diligência
inútil ou protelatória que cumpria fosse dispensada para assegurar-se a
regularidade e ágil desate da lide a ser composta, atendendo-se as
prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e 370, parágrafo
único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes dos autos elementos de prova suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-88.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42336
4
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ-4a Turma, Ag.
14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud Theotonio
Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 09.01.2001,
p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
4. Alega a apelante, na petição inicial, que no ano de
2016 abriu uma conta junto ao banco apelado para lhe serem
creditados valores oriundos de rescisão de trabalho, oportunidade em
que recebeu um cartão de débito para utilizar nas compras cotidianas.
Aduz que jamais compareceu à agência bancária e
que, por se tratar de pessoa simples, idosa e semianalfabeta, não sabe
como utilizar o internet banking e caixas de autoatendimento sem
ajuda.
Assevera a demandante que percebeu que seu saldo
estava negativo em razão de contrato de consórcio que alega jamais ter
pactuado e, diante da recalcitrância do apelado, se via obrigada a
propor a presente ação (fls. 01/09).
O banco réu apresentou contestação esclarecendo,
em suma, que a contratação foi regular mediante utilização de senha
pessoal e validação por código eletrônico (token) e que a demandante
efetuou o pagamento de 21 prestações desde a contratação, situação
que não apresenta o mínimo perfil de fraude (fls. 54/58).
Entretanto, ressalvado o posicionamento do MM. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-88.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42336
5
sentenciante, o apelado não trasladou para os autos o contrato
assinado pela apelante na qual ela supostamente pactuou o consórcio
controvertido.
Ainda que se alegue que a pactuação ocorreu em
terminal de autoatendimento, a comprovação da contratação também
se mostra imprescindível, ex vi do disposto no art. 373, inc. II, do CPC e
art. 6°, inc. VIII, do CDC), de modo que a juntada do instrumento
contratual assinado ou outra prova análoga idônea era de rigor.
Não se mostra crível que o banco apelado, instituição
financeira de grande porte e renome, não adote a mínima precaução
necessária para comprovar documentalmente a contratação de
produtos e serviços por seus clientes.
Vale ressaltar que a relação jurídica de direito
material tem natureza de consumo e, deste modo, era ônus do apelado
comprovar a regularidade da pactuação, todavia, do aludido ônus não
se desincumbiu.
Por tais motivos, a relação jurídica entre as partes
consistente na contratação de consórcio deve ser declarada inexistente, o
débito impugnado deve ser declarado inexigível e os descontos daí
advindos devem ser repetidos na forma simples, pois não se pode exigir
da suposta devedora a prova de fato negativo, qual seja, de que não
efetuou a contratação controvertida.
5. O dano moral restou claramente evidenciado uma
vez constatados os descontos indevidos de prestações de contrato de
consórcio que a apelante não pactuou e a subsequente negativação de
seu saldo em conta-corrente, o que redundou em vexame, humilhação e
constrangimento inaceitáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-88.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42336
6
Desse modo, deve o apelado ser condenado ao
ressarcimento do dano moral infligido à vítima.
6. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (“do lar”, fls. 01), a capacidade
financeira da entidade ofensora (instituição financeira de grande porte)
e também as circunstâncias do caso concreto (durante 21 meses a
apelante sofreu descontos em conta-corrente sem perceber, situação
que demonstra prejuízo e sofrimento em grau mínimo).
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, arbitra-se a indenização por dano moral na quantia de
R$3.000,00,
com
correção
monetária
a
partir
da data deste
arbitramento mais juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
7. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente em parte a ação a fim de (i) declarar a inexistência da
pactuação do contrato de consórcio descrito na prefacial e a
inexigibilidade de qualquer débito daí advindo, (ii) determinar a
repetição simples dos valores indevidamente descontados da conta-
corrente da demandante (prestações mais juros e multa decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008061-88.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42336
7
utilização do limite do cheque especial) e (iii) a condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano mora no valor de R$3.000,00, com
correção monetária a partir da data deste arbitramento mais juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação.
Em
razão
da
sucumbência
em
proporção
preponderante, a financeira ré deverá arcar com a integralidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados,
segundo prudente apreciação equitativa, em R$1.700,00, com fulcro
nos arts. 85, §§ 2o e 8o e 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica